Tribunal: CARF
Processo: 10830.725411/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725411/2016-68
ACÓRDÃO
2002-010.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS CAVALHEIRO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo ampliação do objeto do lançamento, modificação da base de
cálculo ou alteração do enquadramento legal, rejeita-se a preliminar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, a dedução de pensão
alimentícia exige a existência de decisão judicial ou acordo homologado e a
comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Demonstrada a obrigação alimentar por decisão judicial, a dedução
somente é admitida na extensão dos valores comprovadamente pagos no
período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, unicamente para admitir a dedução
de pensão alimentícia de R$ 13.060,00.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725411/2016-68
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi expedida Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.872,56, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
no montante de R$ 13.060,00, por ausência de comprovação da decisão judicial ou acordo
homologado e dos respectivos pagamentos.
Consta da descrição dos fatos que, no âmbito do Termo de Intimação Fiscal no
2012/365039147699638, foi expressamente solicitada a apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado fixando a obrigação alimentar, bem como dos comprovantes de pagamento,
tendo o contribuinte apresentado apenas requerimento, sem os documentos comprobatórios
exigidos.
Cientificado do lançamento em 12/07/2016, o contribuinte apresentou Impugnação
em 11/08/2016, alegando, em síntese, que discorda da fiscalização, pois teria apresentado os
comprovantes solicitados e demonstrado o efetivo pagamento; relaciona a documentação juntada
aos autos, como o processo de separação judicial e certidão de casamento, entre outros
documentos; e invoca a legislação tributária que entende assegurar-lhe o direito à dedução da
pensão alimentícia, requerendo, ao final, o cancelamento da Notificação.
O Acórdão no 108-001.322 – 24a Turma da DRJ08 (fls. 89 a 92), em Sessão
de28/08/2020, julgou a impugnação improcedente.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial (R$ 13.060,00), a decisão
destacou que o art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995 autoriza a dedução apenas das importâncias
efetivamente pagas em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública,
sendo necessária a comprovação simultânea: (i) da existência da obrigação alimentar fixada
judicialmente; e (ii) do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Embora o contribuinte tenha juntado a petição da Ação de Separação Consensual
homologada em 08/08/2005, na qual ficou estabelecida pensão equivalente a um salário-mínimo
por filho, mediante depósito em conta bancária específica da ex-cônjuge, a DRJ consignou que os
extratos e protocolos apresentados (fls. 38 a 49) referiam-se ao ano de 2012, e não ao ano-
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725411/2016-68
3
calendário de 2011, objeto do lançamento. Ressaltou, ainda, a necessidade de apresentação de
comprovantes legíveis e aptos a demonstrar o efetivo pagamento no período correto.
Diante da ausência de comprovação do pagamento no ano-calendário de 2011,
manteve-se integralmente a glosa de R$ 13.060,00.
Assim, a impugnação foi julgada improcedente, permanecendo integralmente a
exigência lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2021 (fl. 97), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2021 (fl. 100 a 104).
No mérito, sustenta que a decisão da DRJ incorreu em equívoco ao desconsiderar os
documentos que comprovariam o divórcio e a obrigação alimentar fixada judicialmente, bem
como os comprovantes de pagamento das pensões relativas ao ano-calendário de 2011.
Afirma que juntou aos autos documentação apta a demonstrar: o processo de
divórcio; a homologação judicial; o trânsito em julgado; a publicação no Diário Oficial; e a certidão
de casamento com averbação do divórcio. Sustenta que tais elementos comprovam
documentalmente a existência da obrigação alimentar.
Aduz que, na separação consensual homologada em 08/08/2005 (proc. no
5480/05), foi fixada pensão equivalente a um salário-mínimo para cada filho, mediante depósito
em conta bancária da ex-cônjuge, obrigação mantida por ocasião do divórcio (proc. no 781/11).
Afirma, ainda, que anexa demonstrativo e comprovantes de pagamento das
pensões alimentícias efetuadas no exercício de 2011.
Invoca como fundamento jurídico os arts. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, 78 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e o art. 39 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014,
sustentando que as deduções efetuadas se encontram amparadas por decisão judicial e pela
legislação aplicável.
Requer, ao final, o cancelamento integral do crédito tributário, por entender que a
dedução da pensão alimentícia foi regularmente comprovada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2021 (fl. 97), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2021 (fl. 100 a 104), sendo, portanto, tempestivo e
atendendo aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725411/2016-68
4
2. Dedução de pensão alimentícia – R$ 13.060,00
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
A dedução exige dois requisitos cumulativos:
a) existência de título jurídico válido que institua a obrigação alimentar; e
b) comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Na fase fiscal, conforme descrição constante da Notificação de Lançamento e do
Termo de Intimação Fiscal no 2012/365039147699638, a autoridade consignou que não foram
apresentados decisão judicial ou acordo homologado fixando a obrigação alimentar, tampouco
comprovantes de pagamento referentes ao ano-calendário de 2011, motivo pelo qual foi mantida
a glosa integral de R$ 13.060,00.
Em sede de impugnação e reiteradamente no Recurso Voluntário, o contribuinte
juntou certidão de casamento com averbações de separação judicial (autos no 5480/05,
homologada em 08/08/2005) e de divórcio (autos no 781/11, com trânsito em julgado em
01/06/2011), bem como cópias das decisões judiciais.
Dos documentos consta a fixação de pensão alimentícia equivalente a um salário-
mínimo para cada filho, mediante depósito em conta bancária da ex-cônjuge, o que supre o
primeiro requisito legal (existência de decisão judicial instituidora da obrigação).
Resta analisar o segundo requisito: a comprovação do efetivo pagamento no ano-
calendário de 2011.
Os comprovantes constam no processo (fl. 117 a 148).
Restabeleço, portanto, a dedução.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, dou parcial
provimento ao recurso, unicamente para admitir a dedução de pensão alimentícia de R$
13.060,00.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 157
DF CARF MF
Original